Tribunal: STF
Processo: HC 60414
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
NULIDADE DE DECISÃO QUE ACOLHE, CONTRA O RÉU, NULIDADE NÃO ARGUIDA
EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESSALVADOS OS CASOS DE RECURSO DE
OFICIO (SÚMULA 160).
PROVIMENTO DE HABEAS CORPUS PARA QUE OUTRA DECISÃO SE PROFIRA, NOS
LIMITES DO RECURSO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.